Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713278-52.2023.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELIANA ALVES CORREIA DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca do interesse da apelada de receber os valores consignados (id 47949296). Intimem-se. Brasília,6 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR